Tribunal: TJMT
Processo: 0000045-91.2014.8.11.0014
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000045-91.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON JOSE DA SILVA - CPF: 064.641.538-70 (APELANTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança referente a diferenças decorrentes da conversão de vencimentos em URV, reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a prescrição já analisada e afastada na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. O art. 505 do CPC veda expressamente que o juiz decida novamente questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

4. A prescrição foi objeto de análise e decisão na fase de conhecimento, estando a matéria acobertada pela coisa julgada material.

5. A rediscussão da prescrição na fase de cumprimento de sentença viola a garantia constitucional da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação.

Tese de julgamento:
"É vedada a rediscussão da prescrição em fase de cumprimento de sentença quando a matéria já foi decidida na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada material."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC 10128917620218110015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de apelação
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª vara cível da comarca de Poxoréo, nos autos da
Ação de Cobrança
n. 0000045-91.2014.8.11.0014, que, em liquidação de sentença, reconheceu a prescrição, declarando extinto o processo e suspendeu a exigibilidade das custas e honorários advocatícios nos termos do art. 98, §2º e §3º do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor defende que na fase de cumprimento de sentença não caberia mais rediscussão sobre matérias meritórias, sustentando a eficácia da coisa julgada.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de anular a sentença recorrida e retornar os autos para prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, o Município de Poxoréo defende o acerto do magistrado de origem e pleiteia pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Adilson Jose da Silva em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréo, que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito nos termos do art. 487, II do CPC.

Suscita o apelante a necessidade de reforma da r. sentença, na medida em que a
“não cabe mais rediscussão sobre matérias meritórias, questões já definidas nos autos e abarcadas pelo trânsito em julgado”
.

Pois bem.

A controvérsia reside na ocorrência ou não da prescrição no feito de origem e na possibilidade de ser declarada em fase de liquidação de sentença.

A sentença recorrida assentou o seguinte:

“[...]

Observando-se o feito, vê-se que o mesmo não deve seguir, eis que já fulminado pela prescrição e não pela prescrição intercorrente, mas pela prescrição do direito em si, aquela ocorrida antes mesmo do início do feito.

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto reconheço a prescrição e
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Custas e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pela parte Autora,
os quais suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2.º e 3.º, do CPC
.

Com o trânsito em julgado da sentença DETERMINO seu arquivamento definitivo com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a
Liquidação por Arbitramento

em face do
MUNICÍPIO DE POXORÉU
, buscando a incorporação à remuneração ou aos proventos do percentual de 11,98%.

O cerne das razões recursais se refere a existência de pressuposto equivocado do magistrado sentenciante, pois a matéria havia sido abordada em sentença proferida nos autos (id. 185234167– fls 184 a 192).

Nesse sentido, trago a luz o disposto no art. 505 do Código de Processo Civil:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Dessa forma, como a alegação de prescrição já foi objeto de decisão nos autos, conforme se verifica na sentença proferida no processo de conhecimento (id. 185234167– fls 184 a 192), não sendo possível a rediscussão da matéria, conforme preconiza o art. 505 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONVERSÃO URV – LEI 8.880/94 - CARGO DO APELANTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL DE SINOP Nº 295/1993 - PRESCRIÇÃO - ANALISADA NA FASE DE CONHECIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. O cargo de gari foi criado pela Lei Municipal 295, de 17 de dezembro de 1993, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. 2. A reestruturação da carreira dos servidores municipais por legislação posterior não altera o direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, se existirem. 3. A prescrição já foi objeto de decisão na fase de conhecimento, não sendo possível a rediscussão, na forma do que estabelece o art. 505 do CPC. Sentença anulada para prosseguimento da liquidação de sentença.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128917620218110015, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para retomada do prosseguimento da Liquidação de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024